Tribunal: STF
Processo: ARE 1333932
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. TIPICIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.
    I - Apelação interposta à Sentença proferida nos autos da ação criminal nº 0000412-47.2015.4.05.8303, em curso na 38ª Vara Federal (PE), que condenou a Ré Raimunda Oliveira de Araújo, pela prática do crime previsto no artigo 158 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e o Réu Josemar Heleno Martins, pela prática do crime previsto no artigo 304 c/c artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e absolveu o Réu Josemar Heleno Martins, nos termos do artigo 386, IV, do Código Penal.
    II - A denúncia deve se apresentar apta e livre de vícios formais e, conforme dispõe o artigo 41 do Código de Processo Penal, deverá conter ‘a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas’. Na hipótese, a denúncia atende aos critérios estabelecidos na legislação processual, por meio do oferecimento de peça inicial compreensível, com a descrição clara dos ilícitos, referenciando o envolvimento de cada um dos Denunciados nos fatos descritos e a correspondente subsunção ao tipo penal, tanto é que a Ré se defendeu plenamente e a tramitação do processo criminal apresenta-se regular e segundo as formalidades legais e processuais de regência.
    III - A competência da Justiça Federal decorre da conexão, a teor do Código de Processo Penal, entre o delito de extorsão praticado pela Apelante e o de falsificação de documentos utilizados para obtenção de benefício previdenciário praticado por outro Réu.
    IV - O crime de extorsão, nos termos previstos no artigo 158 do Código Penal, possui como verbo nuclear do tipo a conduta de constranger, ou seja, forçar, compelir, obrigar, alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer algo, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Para a configuração do crime, portanto, imperioso que a grave ameaça seja capaz de incutir na vítima um constrangimento, atemorizando-a a ponto de intimidá-la a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo.
    V - No caso, o conjunto probatório produzido nos autos, documental e testemunhal, minudentemente examinado na Sentença, revela-se conclusivo quanto à autoria e materialidade do delito em questão, inclusive no tocante ao dolo, em razão da grave ameaça (perda do benefício com devolução dos valores recebidos) contra terceiro a lhe entregar quantia em dinheiro que sabia ser indevido.
    VI - Não houve outras insurgências por parte da Defesa e, em sede de devolutividade recursal, não se vislumbram elementos que ensejam a reforma do Julgado, seja quanto à dosimetria estabelecida em patamar proporcional ao tipo penal e aos dados constantes dos autos, seja em relação ao regime inicial de cumprimento da pena.
    VII - Desprovimento da Apelação."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVII, LIII e LVII, e 109, IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    As questões preliminares suscitadas na Apelação são improcedentes, a se ver dos fundamentos constantes no parecer da douta Procuradoria Regional da República, com os quais compartilho, verbis:
    (...)
    Ora, os elementos de convicção juntados aos autos e colhidos através de regular Inquérito Policial deram lastro incontroverso à opnio delict, nada havendo que se falar em inépcia da inicial acusatória, pois, conforme se vê do caderno processual, não só existem os elementos de prova necessários ao início da persecução penal, como, igualmente, a conduta delituosa da recorrente restou esmiuçadamente exposta na denúncia, que, em assim sendo, vício algum tem que a possa macular.
    Outrossim, sorte distinta não merece a preliminar que intenciona fazer crer na existência de violação ao princípio do juiz natural, ante a submissão do presente processo à apreciação da Justiça Federal. Conquanto seja verdadeira a regra de que os crimes de extorsão sejam julgados na justiça comum, no presente caso impôs-se a fixação da competência no juízo recorrido, haja vista existir conexão entre o delito de extorsão praticado pela recorrente e um outro, o de falsificação de documentos utilizados para a obtenção de benefício previdenciário, o qual, efetivamente, está submetido à apreciação da justiça federal, atraindo o crime de extorsão que lhe era conexo.
    Conforme bem exposto pelo Ministério Público Federal nas contrarrazões de id. 4058303.4139742, pág. 8:
    (...)
    Com efeito, a denúncia deve se apresentar apta e livre de vícios formais, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, e deverá conter "a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas".
    Na hipótese, a denúncia atende aos critérios estabelecidos na legislação processual, por meio do oferecimento de peça inicial compreensível, com a descrição clara dos ilícitos, referenciando o envolvimento de cada um dos Denunciados nos fatos descritos e a correspondente subsunção ao tipo penal, tanto é que a Ré se defendeu plenamente e a tramitação do processo criminal apresenta-se regular e segundo as formalidades legais e processuais de regência.
    Por sua vez, a competência da Justiça Federal decorre da conexão, a teor do Código de Processo Penal, entre o delito de extorsão praticado pela Apelante e o de falsificação de documentos utilizados para obtenção de benefício previdenciário praticado por outro Réu.
    As provas produzidas nos autos, minudentemente examinadas na Sentença, são conclusivas quanto à autoria e materialidade, inclusive no tocante ao dolo, conforme consta no Julgado: 
    (...)
    O crime de extorsão, nos termos previstos no artigo 158 do Código Penal, possui como verbo nuclear do tipo a conduta de constranger, ou seja, forçar, compelir, obrigar, alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer algo, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Para a configuração do crime, portanto, imperioso que a grave ameaça seja capaz de incutir na vítima um constrangimento, atemorizando-a a ponto de intimidá-la a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo.
    No caso, o conjunto probatório produzido nos autos, documental e testemunhal, minudentemente examinado na Sentença, revela-se conclusivo quanto à autoria e materialidade do delito em questão, inclusive no tocante ao dolo, em razão da grave ameaça (perda do benefício com devolução dos valores recebidos) contra a Srª Edilza Gomes Pereira a lhe entregar quantia em dinheiro que sabia ser indevido."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente